Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-70.2018.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001163-70.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[B F FERREIRA CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.165.550/0001-38 (RECORRENTE), BRUNO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 009.602.279-54 (ADVOGADO), PATRICIA PAZ DE FREITAS - CPF: 061.883.901-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001163-70.2018.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1001163-70.2018.8.11.0006

Recorrente:

Patrícia Paz de Freitas.

Recorrida:
B F Ferreira Consultoria Ltda
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – VENCIMENTO DA DÍVIDA -
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a alegação de cerceamento de defesa fundamentada na não análise, pelo juízo, do pedido de designação de audiência de conciliação, uma vez que a sentença dos embargos de declaração abordou tal matéria. Considerando que se trata de execução de título executivo extrajudicial, o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária é o vencimento da dívida. Excesso não evidenciado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001163-70.2018.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1001163-70.2018.8.11.0006

Recorrente:

Patrícia Paz de Freitas.

Recorrida:
B F Ferreira Consultoria Ltda
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Fundo de Patrícia Paz de Freitas.

Ação:
Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Origem:
J
uizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 227170158
)
:
rejeitou os embargos à execução opostos pela recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 227170168): a recorrente alega, preliminarmente, que opôs embargos de declaração em face da sentença que rejeitou os embargos à execução, todavia, salienta que eles não foram acolhidos de forma genérica, uma vez que arguiu omissão quanto ao pedido de letra “d)” dos embargos à execução, que visava à designação de audiência de conciliação, na busca de eventual acordo entre as partes e a decisão foi omissa. Assim, afirma que ocorreu cerceamento de defesa, devendo ser anulado o
decisum
recorrido e proferida nova decisão, por ausência de fundamentação. Além disso, defende existir excesso de execução, uma vez que a parte exequente aplicou juros e correção monetária desde o vencimento da dívida, quando o correto seria que a correção incidisse a partir do ajuizamento da ação e os juros, desde a citação. Pugna, assim, pela reforma da sentença.

Contrarrazões (Id.

227170173):
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001163-70.2018.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1001163-70.2018.8.11.0006

Recorrente:

Patrícia Paz de Freitas.

Recorrida:
B F Ferreira Consultoria Ltda
.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos.

Inicialmente, observa-se que, em face da sentença combatida, a parte recorrente opôs embargos de declaração, sob o fundamento de que o juízo não havia se pronunciado sobre o pedido de designação de audiência de conciliação.

O juízo
a quo,
ao julgar referidos aclaratórios, consignou (Id. 227170165):

“(...)

Os argumentos apresentados pelo Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença prolatada, uma vez que verifico que a sentença proferida foi expressa que a cobrança é devida, pois os documentos juntados na inicial provam que a Ré desonrou o pagamento, e que conforme já foram apresentados, resta evidente que a cobrança é justa e de direito.

Ademais, a parte Exequente já havia expressamente expressado que não possuía interesse na audiência de conciliação.

(...)”.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da decisão.

Ademais, da análise dos autos, constata-se que se trata de ação de título executivo extrajudicial, representado pela nota promissória colacionada no Id. 227169662.

Portanto, o inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são
‘ex re’
, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou.

Logo, os juros e correção monetária incidem desde a data de vencimento da dívida.

Neste sentido:

“AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CHEQUES -AGIOTAGEM - ÔNUS DA PROVA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. Em ação de locupletamento ilícito, não é necessária a demonstração da causa debendi do título. Embora prescrito para execução, o cheque não deixa de ser título cambiariforme, mas apenas perde a sua força executiva. Nos termos do art. 373, II, do NCPC, cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Por se tratar de mora ex re, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento de cada título, e não a citação.” (TJ-MG - AC: 10000180345993001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2018).

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. MÚTUO FENERATÍCIO. INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DE AGIOTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO DADO EM PRIMEIRA GARANTIA. NOVO VALOR EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA No 2172-32/2001. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AGIOTAGEM CARACTERIZADA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ARTS. 170 E 184 DO CC/02. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. REDUÇÃO DO MONTANTE DO QUANTUM DEBEATUR. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDOS EX OFFICIO E ELEVADOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. A ação declaratória é imprescritível e, assim, passível de ajuizamento pelos autores/devedores a qualquer tempo, a fim de que lhes sejam reconhecidos, positiva ou negativamente, determinada situação jurídica, ainda que já tenham sido citados na ação executiva protocolada pelo réu/credor. 2. Nos termos da Medida Provisória no 2172-32/2001, a inversão do ônus da prova, em virtude da alegação de agiotagem, não é automática, pois exige-se do devedor a demonstração da verossimilhança de suas assertivas. Hipótese ocorrente no feito, uma vez demonstrado a celebração de mútuo feneratício celebrado em momento anterior à emissão do título de crédito exequendo e em valor muito aquém ao lançado na cártula, hábil, portanto, a indicar a utilização de juros usurários. Precedentes STJ. 3. Inexistindo provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto a aplicação de juros excessivos e extorsivos pelo mutuante, o reconhecimento da prática de agiotagem no empréstimo pessoal tomado pelos mutuários é medida que se impõe, contudo, sem implicar na nulidade integral da cártula. 4. Em observância ao princípio da conservação do negócio jurídico, o mútuo feneratício pactuado entre as partes merece de manutenção e exequibilidade do devedor na ação de execução, em sua parte válida, sob pena de enriquecimento ilícito deste. Precedentes STJ. 5. Conservando-se o negócio jurídico que fundou a emissão da cártula exequenda dada em garantia de pagamento, devido é o reconhecimento da nulidade parcial da nota promissória discutida, de modo a afastar a aplicação dos juros ilegais que a constituíram e, de consequência, reduzindo-se o valor inicial a ser pago, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora mensal de 1%, a contar da data do vencimento do empréstimo. 6. Não observando o juízo a quo corretamente o preceituado no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, em se tratando de matéria de ordem pública, cabível é sua correção ex offício, com a consequente elevação da verba sucumbencial devida pelos apelados vencidos integralmente, dada a sucumbência recursal.7. 1o APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2o APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02758227520138090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REALIZADA. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO EM SUA PARTE VÁLIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ tem entendido que “a constatação de juros onzenários não conduz à anulação de todo o negócio jurídico, reclamando, simplesmente, o seu ajuste aos parâmetros legais. [...]Mais do que isso, afirma-se que a recondução do negócio jurídico aos parâmetros adequados pode ser feito no bojo do processo executivo.” (STJ - AREsp: 2187075 PR 2022/0250590-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2022). 2- A obrigação é líquida, como estabelecido na sentença, e ocorre apenas a adequação do montante a ser recebido, com a continuidade da execução, como entende o STJ. Em não sendo a dívida líquida, certamente que a Corte Superior entenderia pela extinção das execuções em caso de agiotagem, por ausência de exequibilidade, o que não é o caso, de maneira que não se aplica a Súmula 163 do STF. 3- O inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são ‘ex re’, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou”. (TJ-MT 10066817720198110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Como o juízo de primeiro grau estabeleceu que o valor executado não se mostra excessivo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024